Tribunal: TJES
Processo: 0009300-27.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009300-27.2018.8.08.0011

EMBARGANTE
:
JOÃO BATISTA DALVI

EMBARGADO
:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA DALVI em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução propostos contra o BANCO BRADESCO S.A., fixando honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa. O embargante alegou omissões quanto à ausência de intimação para julgamento antecipado da lide, iliquidez e inexigibilidade do título, juntada extemporânea da carta de fiança, responsabilidade do avalista e ausência de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao cerceamento de defesa por ausência de intimação sobre o julgamento antecipado da lide; (ii) apurar eventual ausência de fundamentação sobre a alegada iliquidez e inexigibilidade do título executivo; (iii) identificar possível omissão quanto à análise da juntada extemporânea da carta de fiança; (iv) aferir se houve omissão quanto à responsabilidade do avalista; e (v) analisar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador analisa que não há omissão quanto ao julgamento antecipado da lide, pois o acórdão impugnado concluiu que não foram apresentados elementos que justificassem a produção de prova técnica, sendo legítima a dispensa da instrução, com base no art. 369 do CPC e na jurisprudência do STJ.

Afirma-se que o título executivo foi devidamente analisado, com reconhecimento da regularidade dos encargos cobrados e sua clareza quanto à dívida, afastando a alegada iliquidez e inexigibilidade.

Esclarece-se que a alegação sobre juntada extemporânea da carta de fiança foi enfrentada, sendo a responsabilidade do avalista reconhecida com base nos arts. 898, §1º, e 899 do Código Civil, conforme constava do próprio título executivo.

Destaca-se que a validade da fiança não depende da apresentação conjunta de contrato acessório, tampouco de cláusula expressa de exoneração, não havendo omissão nesse ponto.

Rejeita-se a alegação de ausência de prequestionamento, reiterando-se que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou citar todos os dispositivos legais, desde que fundamente sua conclusão, conforme precedentes do STJ.

Por fim, enfatiza-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de aplicação da multa do §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra a necessidade de produção de prova técnica.

O título executivo é exigível e líquido quando contém cláusulas claras e elementos suficientes para aferição da dívida.

A juntada extemporânea de carta de fiança não invalida a execução contra o avalista quando sua responsabilidade decorre de título executivo assinado.

O julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes ou citar todos os dispositivos legais, bastando fundamentação clara e coerente.

Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 898, §1º, e 899; Lei 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009300-27.2018.8.08.0011

EMBARGANTE
:
JOÃO BATISTA DALVI

EMBARGADO
:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se
o recurso
em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO BATISTA DALVI, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra BANCO BRADESCO S.A., e fixou os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no Voto Condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram expressamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal.

No tocante à suposta omissão quanto ao cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia sobre o julgamento antecipado da lide, o acórdão embargado analisou a matéria ao assentar que a parte não demonstrou a existência de cláusulas abusivas no contrato, nem tampouco apresentou fundamentos específicos que justificassem a produção de prova técnica, razão pela qual a dispensa da instrução foi legítima e não configurou violação ao contraditório substancial ou à ampla defesa.

A fundamentação está alicerçada no art. 369 do CPC, bem como na jurisprudência consolidada do STJ, no sentido de que a produção de prova pericial deve ser indeferida quando os elementos constantes nos autos são suficientes ao convencimento do julgador.

No que se refere à alegada ausência de enfrentamento da iliquidez e inexigibilidade do título executivo, verifica-se que a decisão embargada analisou o conteúdo do contrato e do demonstrativo de débito acostado às fls. 33/34, reconhecendo que os encargos ali indicados (taxa diária de 0,328767%, juros de mora de 12% a.a. e multa de 2%) estavam adequadamente identificados e permitiam a aferição da dívida, afastando, por conseguinte, a alegada deficiência de liquidez.

Com efeito, o acórdão assentou que o simples fato de o devedor discordar dos encargos cobrados não invalida o título executivo, tampouco afasta sua exigibilidade, mormente quando presentes os elementos essenciais exigidos pelo art. 28 da Lei 10.931/2004, como verificado no caso concreto.

Quanto à alegação de omissão no tocante à juntada extemporânea da carta de fiança, também não procede.

Embora o embargante sustente que o documento essencial foi apresentado após a oposição dos embargos, o acórdão, ao tratar da legitimidade passiva, deixou assentado que o embargante figurava como avalista no título executivo, nos termos dos arts. 898, §1º, e 899 do Código Civil, sendo sua responsabilidade autônoma e válida mesmo que ausente sua assinatura no contrato principal.

Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que, tratando-se de título de crédito com assinatura do avalista, não há exigência de apresentação simultânea de contrato acessório para formação da execução, razão pela qual não se configura omissão quanto à análise da juntada documental.

Ressalte-se, ainda, que a eventual fixação de prazo contratual para a validade da fiança não impede a execução do avalista quando ausente previsão expressa de exoneração e quando sua responsabilidade decorre do próprio título executivo extrajudicial, subscrito voluntariamente.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os artigos de lei mencionados, bastando que explicite de forma clara os fundamentos que embasam sua conclusão, como ocorreu.

A adoção de fundamentação diversa daquela pretendida pelo recorrente não caracteriza vício processual. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão
” (STJ - AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018).

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)